Tribunal: STF
Processo: Rcl 94850
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INCLUÍDO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.265. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF, em 14.5.2026, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, na Apelação n. 0702212-53.2025.8.07.0018, teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265:
“Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento oncológico. Uso on label. Previsão no rol de procedimentos da ANS. Negativa de cobertura indevida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio integral de tratamento oncológico medicamentoso (Abiraterona), prescrito para paciente idoso diagnosticado com adenocarcinoma de próstata; bem como determinou o pagamento, ao segurado, de indenização por dano moral decorrente da recusa indevida. II. Questão em discussão 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de error in procedendo e violação ao devido processo legal, à míngua de parecer do NATJUS nos autos; (ii) averiguar se a negativa de cobertura ao tratamento oncológico é legítima; (iii) analisar se é devida a reparação por dano moral diante da negativa securitária, bem como o valor arbitrado pelo juízo a quo. III. Razões de decidir
3. Após a publicação da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei de Planos de Saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, ratificou a possibilidade de cobertura de tratamentos ou procedimentos não previstos pela ANS, desde que observados a determinados parâmetros jurídicos e técnicos. 
3.1. Na hipótese, não há respaldo para o retorno dos autos à origem para dilação probatória, em especial, elaboração de nota técnica pelo NATJUS, há vista que o caso trata de cobertura de medicamento on label e expressamente previsto no rol de procedimentos da ANS para tratamento da enfermidade discutida nos autos, não se amoldando, assim, ao referido leading case da Suprema Corte. 
4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4º, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer, e mesmo quando o medicamento é utilizado em regime off label, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.178.779/SP). 5. No caso, o medicamento BALEFIO (acetato de abiraterona) possui registro regular na Anvisa para tratamento de câncer de próstata, o que o qualifica como fármaco aprovado, não experimental e on label. Além disso, o fármaco está previsto nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata, elaborada pelo Ministério da Saúde, bem como no item 64 do Anexo II da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021. 
6. A apelante, na qualidade de operadora de plano de saúde em regime de autogestão, deve observância à Lei n. 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ainda que não esteja sujeito às normas de proteção ao consumidor, consoante a Súmula 608 do STJ. 
7. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, razoável o valor arbitrado pelo Juízo de origem 
IV. Dispositivo 
8. Apelação cível da ré conhecida e não provida” (fls. 2-3, e-doc. 13, grifos nossos).

Contra esse acórdão, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF ajuíza a presente reclamação.

3. O reclamante relata que “EDSON PAULO ALVES, beneficiário do Plano GDF-Saúde gerido pelo INAS/DF, propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais perante a 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo nº 0702212-53.2025.8.07.0018), buscando o custeio do medicamento acetato de abiraterona 1.000mg (BALEFIO®) para o tratamento de adenocarcinoma de próstata” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “negou a cobertura com fundamento em parecer técnico fundamentado (ID 78017374), sob o argumento de que a abiraterona ‘está fora das indicações de bula nesse cenário’” (fl. 2, e-doc. 1).

Explica que “tanto as diretrizes da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS — CONITEC —, quanto a bula registrada na Anvisa para o medicamento, e os critérios técnicos fixados na Diretriz de Utilização nº 64 da Resolução Normativa ANS nº 465/2021 restringem as hipóteses de indicação do fármaco a cenários que pressupõem, em regra, doença metastática confirmada — cenário que, como demonstrado adiante, não se extrai com certeza do quadro clínico do beneficiário" (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que a “o cenário clínico do beneficiário não se enquadra, de modo inequívoco, em nenhuma das indicações regulamentares ou técnicas do acetato de abiraterona" (fl. 2, e-doc. 1).

Anota que “a CONITEC (...) recomendou a abiraterona exclusivamente para o estágio mais restritivo — mCRPC pós-docetaxel” (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que “é precisamente para dirimir esse tipo de divergência técnica — que o magistrado, desprovido de expertise oncológica, não tem condições de resolver com base em documentação unilateral da parte — que o STF criou o dever de consulta prévia ao NATJUS” (fl. 6, e-doc. 1).

Insiste que, “ao afastar essa consulta com o argumento de que o medicamento ‘consta do rol’, o Tribunal reclamado ignorou que a controvérsia não era sobre a presença nominal do fármaco no rol, mas sobre a adequação da indicação clínica concreta aos critérios técnicos que circunscrevem essa presença” (fls. 5-6, e-doc. 1).
Pondera que “a expressão ‘não incluído no rol’ deve ser lida à luz de sua função normativa: refere-se à ausência de cobertura obrigatória para a indicação terapêutica concreta, e não à simples listagem formal do fármaco em algum item do rol, independentemente dos critérios de utilização que circunscrevem essa listagem” (fl. 8, e-doc. 1).

Alerta que “interpretar a tese de modo a excluir do protocolo obrigatório toda e qualquer hipótese em que o fármaco figure nominalmente no rol resulta no esvaziamento da eficácia vinculante da decisão do STF” (fl. 8, e-doc. 1).

Requer liminarmente “a suspensão imediata dos efeitos do Acórdão nº 2095035 (ID 82106367, processo nº 0702212-53.2025.8.07.0018), proferido pela 5ª Turma Cível do TJDFT, especialmente no que concerne à obrigação de fazer (custeio do medicamento acetato de abiraterona 1.000mg) e à condenação por danos morais, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 10, e-doc. 1).

Pede “a cassação do Acórdão nº 2095035, com determinação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que, observando a tese vinculante firmada na ADI 7.265/DF — especialmente o item 3(c) —, submeta o caso concreto à consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário — NATJUS —, ou a organismo com expertise técnica equivalente, e somente então prolate novo julgamento, com base em laudo técnico imparcial que avalie: a) se o quadro clínico do beneficiário corresponde, de fato, a doença metastática (M1) apta a satisfazer as indicações aprovadas na bula do medicamento e os critérios da DUT nº 64; b) a conformidade da indicação com os parâmetros da CONITEC e com as diretrizes oncológicas reconhecidas internacionalmente; c) a existência ou não de alternativa terapêutica no rol da ANS para o estágio e o cenário clínico do beneficiário; e d) a eficácia e a segurança da indicação terapêutica à luz da medicina baseada em evidências de alto grau, com particular atenção à aplicabilidade do estudo Stampede ao subgrupo clínico específico do paciente” (fl. 10, e-doc. 1).

Pede, “alternativamente, a declaração de nulidade da parte do acórdão que rejeitou a preliminar de error in procedendo, determinando-se o retorno dos autos à instância ordinária para a realização da dilação probatória técnica nos termos da ADI 7.265/DF, com suspensão dos efeitos executivos da condenação até a prolação de nova decisão” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, a autoridade reclamada, ao deixar de aplicar a tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265 sob o fundamento de que o medicamento pleiteado pelo beneficiário está incluído no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, teria descumprido a tese fixada naquele precedente.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Inexiste aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado.

Em 18.9.2025, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265 para conferir interpretação conforme à Constituição da República ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998. Foram fixadas as seguintes teses:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória” (DJe 2.12.2025, grifos nossos).

7. Na espécie vertente, o beneficiário na presente reclamação pleiteia o medicamento Abiraterona 1000mg/dia para o tratamento de adenocarcinoma de próstata.

Em seu voto, o Relator da apelação cível alega que o tratamento está incluído no rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS:
“Contudo, na espécie, de acordo com disposição literal do item 64 do Anexo II da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021, que trata sobre ‘Terapia antineoplástica para tratamento do câncer’, é obrigatória a cobertura da substância ‘abiraterona, acetato de’, objeto dos presentes autos, para casos de neoplasia de próstata, enfermidade diagnosticada ao apelado (id. 78017376 - Pág. 2). Logo, a hipótese em tela trata de cobertura de medicamento expressamente previsto no rol de procedimentos da ANS, não se amoldando, assim, ao referido leading case da Suprema Corte. (...)
Consequentemente, tendo em vista a previsão expressa do uso prescrito em bula registrada, não há que se falar em medicamento de uso experimental, tampouco de indicação off label, pois o fármaco teve sua eficácia e segurança analisadas pela agência reguladora e a indicação de uso está condizente à prescrição médica juntada aos autos [2] . 
Inclusive, a prescrição informa claramente que a ocorrência de ‘lesão na próstata (SUV 6,8), mediobasais com aparente extensão para a vesícula seminal direita. Sugestivas de envolvimento neoplástico’ e prescreve a administração do BALEFIO® (acetato de abiraterona) em associação ao medicamento prednisona, tal qual indica a bula acima mencionada. É dizer, fica evidente a natureza on label do fármaco, o qual, a propósito está previsto na Portaria n. 498/2016 do Ministério da Saúde, atualizada em 20/01/2025, que aprovou as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata.
Além disso, como dito, o quadro clínico da parte autora foi especificamente discriminado no rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da ANS (DUT n. 64), como terapêutica direcionada à enfermidade em tela” (fls. 9 e 11, e-doc. 13, grifos nossos).

Não se tem, nessa decisão, discussão a respeito de medicamento não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS.

Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão proferida pela autoridade reclamada e o alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.

8. Para rever a decisão reclamada, pela qual a autoridade reclamada ressaltou que o medicamento pleiteado estaria previsto no rol da Agência Nacional de Saúde- ANS seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora